Tribunal: STF
Processo: RE 1132827
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS ÀS MARGENS DE FERROVIA DESATIVADA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.